Tribunal: TJDFT
Processo: 0740162-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING) AÇÃO DE COBRANÇA DO FATURIZADOR EM FACE DA FATURIZADA. CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO EXISTENTES. RESPONSABILDADE DO FATURIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE INDIMEPLEMENTO DO FATURIZADOR. IMPROCEDÊNCIA. DIFERENÇA DE VALORES RELATIVA À REMUNERAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DO CONTATO. JUROS DE MORA DE 6% AO MÊS. ILEGALIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CORREÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os contratos de factoring, ou de fomento mercantil, constituem hipótese de contrato inominado, possuindo características próprias, típicas de cessão de crédito, ainda que encerrem conteúdo mais extenso, envolvendo, usualmente, a negociação de obrigações futuras previstas em títulos de créditos mediante o endosso, e não formalmente por meio de cessão de crédito, o que não descaracteriza a referida atividade mercantil.
2. Nas operações de factoring, é inerente à atividade desenvolvida pelo faturizador a assunção dos riscos das respectivas operações pelas quais os faturizados lhe cedem determinados créditos futuros, ficando estes responsáveis apenas pela existência da obrigação, mas não pela adimplência do devedor.
2.1. Na hipótese, o que se apura das questões incontroversas e da prova efetivamente produzida nos autos, é que há comprovação de que eram inexistentes os créditos cedidos pela empresa ré à autora, devendo a cedente, por esta razão, responder por seu inadimplemento contratual.
3. Mostra-se improcedente a alegação da empresa ré, no sentido que a autora não teria dado cumprimento ao contrato de factoring, pois a diferença entre o valor de face das faturas que instrumentalizavam duplicatas mercantis cedidas à autora e o valor de pagamento realizado à faturizada, representa o deságio da operação de fomento mercantil e a remuneração do faturizador, nos termos ajustados pelos recorrentes.
4. Tratando-se de relação civil, não submetida às regras do Sistema Financeiro Nacional, a fixação de juros de mora de 6% ao mês afronta objetivamente o art. 5o do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), que dispõe: "admite-se que pela mora dos juros contratados estes sejam elevados de 1% e não mais."
5. O art. 85 do CPC não dispõe sobre a fixação individual de honorários advocatícios, especialmente considerados para cada uma das partes, tratando de fixar regras para mensuração de verba honorária adequada para remunerar os advogados, com atenção às peculiaridades do processo. Aferida a remuneração devida pelo trabalho advocatícios desenvolvidos nos autos, a verba deve ser proporcionalmente distribuída entre as partes em caso de sucumbência parcial, nos exatos termos do art. 85, §2o, c/c art. 86 do CPC, conforme bem mensurado pela sentença recorrida.
6. Recursos de apelação desprovidos.